Tribunal: STF
Processo: Rcl 31171
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.